Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710852-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília (Réu) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Renovatória de Aluguel n° 0727398-08.2020.8.07.0001, que fixou, a título de aluguel provisório, a quantia de R$ 15.314,11 (quinze mil, trezentos e quatorze reais e onze centavos), correspondente a 80% do valor atual, conforme abaixo transcrito: “Na maioria das ações renovatórias de locação, nesta inclusive, o verdadeiro motivo da controvérsia entre as partes é o valor do aluguel. Assim, embora o artigo 72, §4o da Lei 8.245 preveja somente a possibilidade de que o locador requeira a fixação de aluguel provisório, é possível utilizar, analogicamente, a previsão do art. 68, II- referente às revisionais- e permitir a fixação de aluguéis provisórios a pedido também do locatário. Afinal, a discussão de fundo é a mesma. No caso concreto, o valor atual do aluguel e o valor proposto para o novo período contratual são idênticos. Assim, fixo o aluguel provisório em R$ 15.314,11 (quinze mil, trezentos e quatorze reais e onze centavos), correspondente a 80% do atual. A autora, de fato, não apresentou comprovante de que o fiador aceita a manutenção do encargo. Além disso, não se sabe a data da certidão do imóvel do fiador (ID 70986025), de modo que não é possível afirmar a atualidade da idoneidade financeira supostamente representada pela certidão. Como os documentos do art. 71 da Lei 8.245 são indispensáveis à propositura da ação, sua ausência pode acarretar a extinção do processo sem julgamento de mérito. Entretanto, verifico que sequer foi conferida oportunidade de emenda à inicial, e a autora requereu expressamente, na réplica, prazo para apresentar os documentos que faltam. Assim, antes de proceder ao saneamento do processo, concedo à autora prazo de 15 (quinze) dias para apresentar documentos que comprovem a aceitação do encargo pelo fiador no período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2026, bem como documentos que comprovem sua idoneidade financeira atual. Caso a certidão do imóvel já apresentada seja recente, deve ser emitida nova via constando a data da consulta ao cartório”. Aduz o Agravante, nas razões recursais Id. 24853666, que a fixação do aluguel provisório em 80% do valor atualmente praticado não foi lastreada em provas técnicas aptas, não refletindo o real valor locativo para o espaço comercial em questão. Defende que a fixação de aluguéis provisórios só pode ocorrer em ações revisionais, e não em renovatórias, como no caso vertente. Explica que a Lei de Locações é clara ao tratar ambas as ações de forma separada, cada qual com seus próprios requisitos e procedimentos processuais distintos, e que o pedido de aluguel provisório em ação renovatória é faculdade tão somente atribuída ao locador, a ser manifestada em sua contestação (art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91). Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Diz que o periculum in mora reside no fato de a r. decisão agravada lhe causar prejuízos irreversíveis, por não receber a correta contraprestação pelo uso do imóvel, enquanto a Agravada o utiliza para exercer suas atividades e obter lucros. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida para que seja revogado o aluguel provisório, devendo a Agravada efetuar o pagamento dos valores livremente convencionados no contrato renovando até o julgamento da demanda. Preparo comprovado – Id. 24853667. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme se depreende da petição inicial Id. 70986006 dos autos de origem, as partes firmaram o “Instrumento Particular de Contrato de Locação”, com vigência entre 1.3.2016 e 28.2.2021. Propôs a Locatária a presente ação com o intuito de renovar o contrato de locação e revisar cláusula contratual para diminuir o valor do aluguel, mormente em razão da atual crise econômica, de forma a declarar a nulidade de qualquer cláusula contratual que incremente valor além do índice que corrige o valor da moeda a ser aplicado anualmente (ofensa aos artigos 45 e 72, § 1o, da Lei 8.245/91 - Lei do Inquilinato, além do artigo 28 da Lei 9.069/95 - Lei do Plano Real). Ao contrário do que alega o Agravante, não há óbice à cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual, por haver interligação entre as pretensões, notadamente porque a revisão influencia na renovação do contrato locatício. Assim, a cumulação de ambos os pedidos em uma única demanda atende aos princípios da celeridade e economia processual, permitindo a fixação de aluguéis provisórios. No mais, o Código Civil admite a revisão judicial dos contratos quando houver onerosidade excessiva entre as prestações devidas, de forma que a realização de perícia pedida na réplica (Id. 83550440 dos autos de origem) depende de dilação probatória e relaciona-se ao mérito, não sendo própria para a via estreita do Agravo de Instrumento. Com efeito, não estão preenchidos os requisitos que autorizem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, nego o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito apenas devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora